Tribunal: TJSP
Processo: 2130833-77.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2130833-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é peticionário
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram
o pedido para absolver Matheus Henrique dos Santos com fulcro no art. 621, I,
do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA
DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2130833-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REVISÃO No 2130833-77.2020.8.26.0000
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
VOTO No 41.812
Revisão criminal – condenação manifestamente contrária à
evidência dos autos – absolvição do réu – não cabimento de
indenização, inexistente dolo ou culpa do Estado na
equivocada avaliação de provas judiciais
Matheus Henrique dos Santos, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido pela MMa Juíza de
Direito da 1a Vara da Comarca de Cândido Mota da imputação de estar
incurso nas penas dos arts. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, e 35, todos da Lei
11.343/06 (fls. 34/38).
O Ministério Público apelou e a C. 5a Câmara Criminal
deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso para condená-lo a 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incidir no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, da Lei de Tóxicos (fls.
39/51).
Alegando contrariedade à evidência dos autos, o réu
pretende a absolvição, sustentando que materialmente atípica a conduta e
que não comprovada a autoria. Se assim não for, requer o reconhecimento
do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos, estabelecida justa indenização.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2130833-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Conhece-se do pedido.
Procura o requerente demonstrar que não há prova de
que ocorrido ou praticado o delito imputado, o que equivale a dizer que se
revela a decisão condenatória contrária à evidência dos autos, uma das
hipóteses em que se admite a revisão.
Nem se afirme que o peticionário apenas repisa as
mesmas ponderações já deduzidas no curso do processo, pois o que a lei
veda é a mera reiteração do próprio pedido revisional, conforme dispõe o
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e não a repetição
das alegações já apreciadas, ainda que em grau de recurso.
2. Consta da denúncia que, em buscas por adolescente
contra o qual expedido mandado de apreensão, policiais militares avistaram
o acusado em frente a bar com o menor Reginaldo Edson Dias dos Santos.
Deram a volta no quarteirão e voltaram ver o adolescente, agora com a
também menor Iara da Silva Marques. Esta se dirigiu a terreno baldio após a
passagem da viatura.
Por suspeitarem da atitude da garota, retornaram e, no
mesmo lugar, os PMs observaram-na com Matheus. Novamente ela foi ao
lote mencionado.
Em terceira ronda, agora mais uma vez defronte ao bar,
os policiais depararam-se com o requerente, Reginaldo e outros dois
adolescentes. Decidiram pela abordagem e recolheram pino de cocaína com
Reginaldo. No terreno em que Iara comparecia, apreenderam diversas
porções de maconha e 22 unidades de cocaína.
Interrogado, o peticionário negou envolvimento com
tráfico. Parara em bar para tomar refrigerante depois do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2130833-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conversava com Reginaldo ao ser detido. O colega trazia porção de
cocaína. Conhecia Iara apenas de vista e não teve contato com ela na
ocasião. Soube que os PMs encontraram entorpecentes em barraco a
quatro quadras de onde estava.
Em juízo, Reginaldo ratificou a versão do acusado.
Conversavam em bar, policiais chegaram e o abordaram, achando pino de
cocaína em seu poder. Quarteirões acima, eles capturaram Iara e outros
menores, além das substâncias ilícitas.
Iara disse que fumava maconha com amigos quando os
PMs os prenderam. Em lote ao lado de sua casa, localizaram os tóxicos. Lá
estivera para fazer necessidades. Contaram que Reginaldo e Matheus
haviam assumido a posse das drogas. Não estivera com eles naquele dia.
O PM Herculano Diniz ratificou os termos da exordial.
Visualizou Iara e Reginaldo em imóvel abandonado. Na sequência, a jovem
seguiu para terreno vazio. Ao retornar, era o requerente quem dialogava
com Iara. Ela regressou ao lote. Por fim, divisou o peticionário com
Reginaldo em bar. O menor trazia porção de cocaína. Na residência,
surpreendeu Iara e outros adolescentes. No terreno, estavam as
substâncias descritas na denúncia. Reginaldo atribuiu a propriedade da
droga a Iara, que admitiu. Havia delações e envolvimento de Matheus com
traficância.
O policial Marcelo Tonelo acrescentou que a moradia
em que deteve Iara distava quatro quadras do bar. Reginaldo, depois de
falar que o réu ajudava na mercancia ilícita, imputou a posse dos tóxicos a
Iara.
Periciados os entorpecentes apreendidos (fls. 29/31,
34/35 e 105/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2130833-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Inexistem elementos de convicção nos autos a vincular
o réu às drogas, nada demonstrando minimamente que concorria para a
guarda do material.
Com efeito, isso deflui de pronto da própria peça
vestibular. Esta apenas descreve que o peticionário conversava com
Reginaldo e Iara nos momentos em que visualizados pelos policiais em
ronda, duas vezes no bar com o primeiro, uma vez nas proximidades de
casa abandonada com a moça. Tais fatos foram corroborados pela prova
oral sob o contraditório, e absolutamente em nada incriminam Matheus.
Se Reginaldo trazia porção de cocaína e Iara foi vista
circulando pelo terreno em que recolhidos invólucros com mais tóxicos, não
se percebe como isso revelaria a concorrência do requerente para o
comércio ilegal de drogas. Tudo não passou de ilação desfundada. O
peticionário nada trazia, nem mesmo dinheiro. Não foi observado praticando
ato de venda. Não era investigado. Consta que havia mandado de busca e
apreensão apenas contra adolescente, e não se apontou se era algum dos
nomeados neste caso.
Ademais, os menores apreendidos disseram que
conheciam o réu somente de vista, o que ele repetiu. O PM Herculano
aludiu genericamente a informações acerca da atuação do acusado no
tráfico, sem estabelecer qualquer ligação com Iara ou Reginaldo. Os dois
policiais contaram que, ao final, toda a responsabilidade pela droga recaiu
sobre Iara.
Em suma, ante o quadro de extrema precariedade, a
condenação de Matheus contrariou a evidência dos autos, impondo-se sua
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2130833-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, não há que se cogitar de indenização. Não se
verifica dolo ou culpa do Estado em equivocada avaliação de provas, da
qual nunca se está livre no exercício da atividade jurisdicional.
3. Frente ao exposto, defere-se o pedido para absolver
Matheus Henrique dos Santos com fulcro no art. 621, I, do CPP. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator